Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PLEITO RECONVENCIONAL. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. ART. 373, I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. No que concerne aos danos materiais alegados, estes devem ser cabalmente comprovados (art. 402 do CC), não tendo o apelante se desincumbido desse ônus, à luz do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.
2. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça é necessária a comprovação do “improbus litigator”, o que não restou demonstrado nos autos (Acórdão 1259530, 07071606820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso desprovido.